Tribunal: TJSP
Processo: 2267154-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267154-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ROBERTO BONONI JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Observando-se o disposto no artigo 659 do Código
de Processo Penal, julgaram prejudicada a impetração. Por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267154-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12164 2/3
Habeas corpus no 2267154-56.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 24a Vara Criminal (Autos no 1527796-23.2019.8.26.0228)
Impetrante: Diego Rezende Polachini (Defensor Público)
Paciente: CARLOS ROBERTO BONONI JUNIOR
Voto no 12164
Habeas corpus. Receptação. Pedido prejudicado. Tendo sido o
paciente afinal absolvido e libertado, dá-se por prejudicada a
impetração que reclamava do decreto de sua prisão preventiva.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Carlos Roberto Bononi Junior em face
de ato proferido pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca da Capital
que, nos autos do processo criminal em epígrafe, converteu a prisão
em flagrante do paciente, então operada por imputação de autoria do
crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal, em prisão
preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade do ato ora
impugnado, tendo em vista a ausência de fundamentação da decisão,
eis que a reincidência do paciente e ausência de comprovação de
ocupação lícita, por si só, não servem como justificativa para
manutenção da custódia cautelar. Suscita ainda a falta dos requisitos
ensejadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante
disso, o impetrante reclama a concessão de medida liminar para que
seja revogado o decreto de prisão preventiva e, em seu lugar,
concedida liberdade provisória ao paciente. Sucessivamente, postula
a aplicação de medida cautelar diversa do cárcere.
Negada a liminar (fls. 61-62), prestadas as informações pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267154-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12164 3/3
Autoridade indicada como coatora (fls. 65-66), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou no sentido de se julgar
prejudicada a ordem (fls. 70-73).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o presente writ.
Compulsando-se os autos principais, verifica-se às fls. 106-108
que o paciente foi absolvido da acusação, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo sido expedido
alvará de soltura devidamente cumprido em 15 de janeiro p. passado.
Neste contexto, perdeu-se o objeto do presente habeas corpus,
restando o pedido prejudicado.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator